Tribunal: TJBA
Processo: 8002931-33.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002931-33.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, FELIPE MORAIS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo e processual civil. Recurso de embargos de declaração em apelação cível. Promoção por ressarcimento de preterição de policial militar. Alegações de obscuridade e omissão. Inexistência de vícios. Inadequação da via recursal para rediscussão do mérito. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1. Recurso de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento parcial ao agravo interno de policial militar, reconhecendo-lhe o direito à percepção das diferenças remuneratórias relativas aos cinco anos anteriores à propositura da ação, diante da promoção por ressarcimento de preterição. A embargante alega obscuridade quanto à análise das normas constitucionais sobre a competência legislativa estadual e omissão quanto à impossibilidade de efeitos retroativos em atos administrativos de promoção, além da ausência de manifestação sobre o art. 2º da CF/88.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em obscuridade ou omissão por não enfrentar fundamentos constitucionais e legais sobre a competência legislativa estadual e os limites da atuação jurisdicional em atos administrativos; (ii) estabelecer se há vício interno na decisão que autorize a oposição de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão já proferida.
4. A obscuridade alegada deve ser afastada, pois o acórdão embargado analisou, expressamente, a legislação estadual aplicável, reconhecendo o direito à promoção por ressarcimento de preterição e às diferenças remuneratórias, com base no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/01).
5. A
s alegações acerca da impossibilidade de análise dos atos administrativos pelo Judiciário e de atribuição de efeitos financeiros retroativos constituem nova tentativa de rediscutir o tema já analisado, de forma clara, por Essa Corte que firmou entendimento com alicerce nas normativas existentes e, também, com a jurisprudência aplicável.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJ/BA estabelece que a contradição passível de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, inexistindo quando o recurso visa apenas manifestar inconformismo com a decisão proferida.

7. O magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002931-33.2020.8.05.0191
, em que figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA e
embargado
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.